Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-47.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais em razão do descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte.
2. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
3. Comprovado o descumprimento dos termos e condições gerais estabelecidos pela empresa, consubstanciado em diversos relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
4. Apelação conhecida e não provida.